Tribunal: STF
Processo: ARE 1492652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇAO CÍVEL. GUARDA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE RESENDE. LEI MUNICIPAL 2.347/2002. PROGRESSÃO NA CARREIRA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE GUARDA CIVIL MONITOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. AFASTA-SE A PRELIMINAR DE COISA JULGADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, POIS, NOS AUTOS Nº 0003639-27.2016.8.19.0045 A DEMANDA É REFERENTE A PROMOÇÃO DO AUTOR AO CARGO DE GUARDA CIVIL MONITOR, INCLUSIVE, RECONHECIDA NAQUELE PROCESSO. NESSA DEMANDA, DISCUTE-SE A NATUREZA DECLARATÓRIA E VISA O RECONHECIMENTO, POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO, DA NATUREZA JURÍDICA DO AUMENTO SALARIAL QUE BENEFICIA SEUS GUARDAS MUNICIPAIS, PELA ASCENSÃO NA CARREIRA. NO MÉRITO, PARCELA QUE, APESAR DO NOMEM IURIS DE GRATIFICAÇÃO, NÃO REPRESENTA VERBA PRO LABORE FACIENDO, MAS ACRÉSCIMO AO VENCIMENTO-BASE, REFLETINDO O ATUAL NÍVEL DO SERVIDOR. VERBA PERMANENTE E VINCULADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL, SEM CARÁTER DE TRANSITORIEDADE, A ENSEJAR SUA INCORPORAÇÃO AO RESPECTIVO VENCIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, e 39, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente